Tribunal: STF
Processo: ARE 1436239
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ADVENTO DA EC 103/2019. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE NA MESMA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. PEDIDO DE RETROAÇÃO DA DIB PARA QUE CORRESPONDA À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FORMA DE CÁLCULO DA RMI DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, PREVISTA NO ART. 26 DA EC 103/2019. FIXAÇÃO DA RMI DO BENEFÍCIO EM MONTANTE CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO PERTENCENTE AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO E NÃO VIOLA CLÁUSULAS PÉTREAS DA CARTA DA REPÚBLICA. NÃO É POSSÍVEL USAR COMO PARADIGMA DE CONTROLE DE VALIDADE DE UMA NORMA CONSTITUCIONAL A SUA APARENTE CONTRADIÇÃO OU INJUSTIÇA COM UMA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SENTENÇA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PARA FIXAR CORRETAMENTE A DIB. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º; 7º, XXXI; 23, II; 194, parágrafo único, IV; 195 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 12):



    “ A falta de consonância da regra do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC nº 103/2019 com o regramento dos benefícios por incapacidade é tamanha que, por força de sua incidência, até mesmo o titular de aposentadoria por invalidez com o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 percebe um salário-de-benefício inferior ao do titular de auxílio-doença previdenciário que, por princípio, tem uma incapacidade de menor grau limitante. 



    Essa regra não faz o menor sentido. Estabelece que um segurado em gozo de auxílio doença receba remuneração bem superior a um segurado aposentado por invalidez ”.



    Alega-se ainda que (eDOC 16, p. 12):



    “A injustiça da norma do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 consubstancia-se na contrariedade ao princípio da razoabilidade, o qual limita a atuação do Estado na produção de normas jurídicas e encontra fundamento na garantia do “substantive due process of law” (art. 5º, LIV, da CF)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o tema tratado nos autos é de índole infraconstitucional (eDOC 18).



     É o relatório.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.279/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADI 6.279/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente